Tribunal: TJMT
Processo: 1070445-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070445-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SIDNEY BATISTA DOS SANTOS - CPF: 551.879.271-91 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ÁGUA- SUSPENSÃO QUE EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DE FATURA ATUAL – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ASSIM QUE CONSTATADO O PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA E DO DEVER DE INDENIZAR- EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos que o corte no fornecimento de água na residência da parte autora se deu em razão de inadimplemento da fatura e que foi restabelecido assim que constatado o pagamento, inexiste falha na prestação de serviços.

Constatado que a concessionária agiu dentro do exercício regular de seu direito não há que se falar em danos morais passíveis de indenização.

R E L A T Ó R I O

SIDNEY BATISTA DOS SANTOS recorre da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização ajuizada em face de AGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

O Recorrente pede a reforma da sentença alegando:
“A parte recorrente propôs reclamação cível requerendo danos morais em razão dos pedidos e exigências descabidas da recorrida quando da solicitação de regularização dos serviços de água.

A recorrente foi submetida a vários atendimentos descabidos, perdendo seu tempo produtivo, desvio produtivo, quando poderia estar alocando seu tempo para trabalho, estudo ou sua própria vida e família.

2. Inclusive o próprio magistrado reconheceu em sentença que o ocorrido e as exigências da recorrida foram descabidas. Tal termo foi até mesmo citado por 02 vezes pelo magistrado, como exigências “descabidas” e “desnecessárias”, reconhecendo de fato que a recorrida agiu com desproporcionalidade e não poderia ter feito as exigências que fez, ainda mais considerando que o recorrente é pobre, o que dificultou ainda mais a solução para o problema, não devendo pessoas menos abastadas ser tratadas dessa forma
.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, constato que o magistrado singular agiu com o costumeiro acerto, devendo ser mantida na integralidade a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reproduzo:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER promovida por SIDNEY BATISTA DOS SANTOS, em face da ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ÁGUAS E ESGOTO.

Denota-se que em 03/11/2022 houve interrupção no fornecimento de água na residência do autor/locatário por parte da concessionária, apesar do pagamento da fatura ter sido realizado no dia anterior, em 02/11/2022, vide fl. 03 a ID. 105830101. O autor alega que, ao solicitar a restauração dos serviços, a concessionária começou a criar embaraços para restabelecer a conexão de água, pois, apesar de ser locatário do imóvel, a justificativa era que somente o proprietário/titular da unidade poderia fazer isso.

No entanto, explicou o autor que a titularidade da unidade está registrada em nome de uma pessoa falecida, e ele aluga o imóvel do herdeiro do de cujus, por isso não seria possível que o titular fizesse a solicitação para o restabelecimento de água. Nesse momento, a concessionária exigiu que o autor efetuasse a alteração da titularidade, bem como a apresentação do inventário do imóvel, como requisitos para a realização da ligação do serviço, conforme troca de mensagens à ID. 105830104.

Em sua defesa, a concessionária alega inicialmente, que os serviços foram suspensos devido à falta de pagamento da fatura de setembro de 2022, sendo que a ordem de serviço para interrupção do fornecimento de água foi emitida em 28/10/2022 (fl. 04 a ID. 111169357). Embora o pagamento tenha sido efetuado pelo autor em 02/11/2022, o aceite pelo banco ocorreu somente em 03/11/2022, quando a ordem do corte foi executada. Aduz que o religamento da água ocorreu no dia seguinte, em 04/11/2022 (fl. 06 a ID. 111169357), logo após o processamento do pagamento no sistema.

Além disso, confirma que foram feitas exigências para que os serviços fossem restabelecidos, incluindo a necessidade de troca de titularidade e apresentação do inventário ao qual o imóvel estaria vinculado.

Com efeito, trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Embora as exigências feitas pela concessionária para a ligação do fornecimento de água tenham sido descabidas, mesmo que o autor alegue que “as faturas estavam pagas e não havia débitos pretéritos” (fl. 03 a ID. 105830101) no momento em que ocorreu o corte de água em 03/11/2022, nota-se dos comprovantes que a quitação da fatura de setembro de 2022 no valor de R$ 96,56 (noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), a qual foi a motivadora da ordem de serviço para a realização do corte da água em 28/10/2022, foi somente efetuada em 02/11/2022.

Insta salientar que também é possível observar que o processamento do pagamento se deu somente no dia seguinte, ou seja, 03/11/2022, que foi o mesmo dia do corte, e, uma vez que o serviço foi religado na data de 04/11/2022 (fl. 06 a ID. 111169357 ), um dia, portanto, após o processamento do pagamento extemporâneo da fatura de setembro de 2022, não há que se falar em demora para ocorrer o restabelecimento dos serviços, tampouco abusividade ou ilegalidade por parte da concessionária.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. CORTE DEVIDO. PAGAMENTO REALIZADO EM UMA SEXTA-FEIRA (DIA SEGUINTE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS). RELIGAÇÃO OCORRIDA NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. Restando evidenciado que quando ocorreu a interrupção dos serviços (25.10.2018), a Autora estava inadimplente com as faturas vencidas em 27.08.2018 e 27.09.2018, a suspenção do seu fornecimento de água, constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral. Se o pagamento da fatura vencida em 27.08.2018, aconteceu em 26.10.2018 (sexta-feira) e a água foi religada em 29.10.2018 (segunda-feira), ou seja, no primeiro dia útil subsequente, prazo necessário para o processamento do pagamento, rejeita-se a alegação que houve demora para ocorrer o restabelecimento dos serviços. Recurso provido. (N.U 1000004-55.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020). Destaquei.

Por fim, é importante ressaltar que, embora a concessionária tenha feita exigências desnecessárias para o restabelecimento dos serviços, verifica-se que a religação ocorreu após o processamento do pagamento realizado e não devido ao cumprimento daquelas por parte do autor.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995.

Anabelle Veloso Pereira

Juíza Leiga

VISTOS,

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se (...)”

Como se pode observar da prova produzida nos autos, não há como acolher o dano moral pleiteado pelo Recorrente uma vez que o corte no fornecimento de água se deu ante a inadimplência do consumidor, sendo que, o restabelecimento se deu um dia após o pagamento, quando compensado o valor pago.

Desse modo, acertadamente decidiu a sentença ao julgar improcedente a demanda.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
e condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observando-se o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023